Tribunal: STF
Processo: HC 264531
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando configurada ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de ofício, aponta que a condenação decorre exclusivamente de provas produzidas no inquérito policial e postula a absolvição em virtude de insuficiência probatória.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.

    5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.